Tribunal: TJMT
Processo: 1016850-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016850-37.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE
IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Erick Rafael da Silva Leite, em favor de Jackson de Souza Lopes, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o paciente está preso preventivamente, acusado da prática, em tese, de crime de homicídio. Neste contexto, teria surgido nova declaração, em que um corréu excluiria o paciente do cenário delituoso.
Sustenta-se, portanto, que não há justa causa à prisão preventiva, como também excesso de prazo na finalização da instrução processual.
Aduz, ainda, que a liberdade do paciente não representará qualquer risco processual, além de que medidas cautelares menos
É o essencial.
A negativa de autoria é matéria que demanda dilação probatória, não sendo passível de análise na via do habeas corpus. A tese merece ser debatida na instância de origem e, eventualmente, submetida ao juiz natural da causa.
Quanto ao excesso de prazo, não há elementos nos autos que permitam a aferição do aludido constrangimento, notadamente porque o impetrante não instruiu o feito com cópia da ação penal, o que impede a compreensão da dinâmica processual.
Ademais, o impetrante não carreou aos autos cópia da decisão que impôs a prisão preventiva. E, ao que consta do extrato processual carreado aos autos, a prisão cautelar estaria justificada, pois “a despeito de a defesa informar que o acusado possui ocupação lícita e residência fixa, conforme a ficha de antecedentes criminais verifica inúmeros ilícitos registrados, e conforme constam nos relatos da autoridade policial há indícios de que o réus Jackson e os corréus fazem parte de organização criminosa, e as testemunhas possuem temor onde vivem” (excerto da decisão proferida em 17/3/2020).
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator